Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CRITÉRIOS A SEREM OBEDECIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. INCERTEZA QUANTO AO RECEBIMENTO DA COMUNICAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo a promover a transferência da propriedade de veículo, a pagar todos os tributos, taxas e multas a partir da data da venda, bem como a reparar os danos materiais e morais. Suscita o recorrente nulidade da citação realizada por whatsapp. No mérito, afirma que a transferência do veículo não foi realizada por culpa do recorrido, que não lhe entregou o DUT, bem como questiona as indenizações por danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54115516). Dispensado do recolhimento do preparo ante o benefício da gratuidade de justiça que ora se defere. Contrarrazões apresentadas (ID 54115528).
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de ser possível a citação do réu por meio de whatsapp, desde que respeitados alguns critérios. Nesse sentido: “(...) Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes.” (AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.).
4. No caso, a certidão do Oficial de Justiça não apresentou qualquer dado que identifique o citando (ID 54115148). A ausência de envio de documento de identificação, da existência de fotografia e de confirmação de dados pessoais geram dúvidas quanto à validade do ato, sendo necessária a confirmação da diligência por meio presencial por oficial de Justiça. Assim, tendo em vista que a decretação da revelia é ato que gera evidente prejuízo à parte, deve ser acolhida a preliminar de nulidade.
5. Registra-se que ante o comparecimento espontâneo do recorrente, a irregularidade foi suprida (art. 239, § 1o, do CPC). Desnecessária nova citação. Todavia, deverá ser oportunizado ao réu apresentar contestação para o devido prosseguimento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a apresentação de contestação, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.